Tribunal: TJSP
Processo: 1028286-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000970728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028286-07.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada MARIA MARTINS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1028286-07.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 30.153
APELAÇÃO CÍVEL No 1028286-07.2019.8.26.0001 - VOTO No 30.153
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA
MM. JUIZ DE DIREITO: EDUARDO GIORGETTI PERES
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
USADO,
COM
PACTO
ADJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
SERVIÇO
COMPROVADO. EXIGIBILIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SERVIÇO NÃO
COMPROVADO. LAUDO NÃO EXIBIDO. VALOR QUE
DEVERÁ SER RESTITUÍDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 157/65), interposto contra a r. sentença de fls. 151/54, cujo
relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação revisional de
contrato bancário, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam a cobrança das tarifas de registro e de avaliação, condenando
o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 621,65, com disciplina de
decaimento recíproco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1028286-07.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 30.153
Inconformado, o réu recorre alegando que a tarifa de
avaliação está prevista em contrato e corresponde a serviço efetivamente
prestado, daí porque é lícita sua cobrança. Ainda nesse ponto, em que
pese à ausência de prova documental (laudo de avaliação do bem),
afirma que houve efetiva avaliação da existência de pendências
financeiras, como multas, atrasos no pagamento de impostos etc. Quanto
à tarifa de registro do contrato, insiste no cabimento da cobrança, pois o
serviço foi devidamente prestado, com o registro do contrato junto ao
DETRAN.
Contrarrazões a fls. 178/82.
Houve oposição da ré-apelante ao julgamento do
recurso em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal, por ser tempestivo, preparado, atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
3) No caso concreto, trata-se de cédula de crédito
bancário emitida em 28 de fevereiro de 2018, para o financiamento da
aquisição do veículo GM/SPIN, ano 2012, placas MKO-8171.
4) No pertinente às tarifas bancárias, o egrégio
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as
tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são lícitas e
perfeitamente exigíveis, desde que o serviço tenha sido prestado e o
valor cobrado não seja abusivo (Tema 958 - Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1028286-07.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 30.153
1.578.553-SP, afetado como repetitivo, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino).
4.1 A tarifa cobrada a título de registro do contrato
na repartição de trânsito, é devida, porque a lei exige tal formalidade,
para dar publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Eis o que, a propósito, dispõe o artigo 1.361, § 1o,
do Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§ 1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o
registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve
de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se
tratando de veículo, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a
anotação no certificado de registro”.
O colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade de tal disposição, porque, com a anotação no
prontuário do veículo, é dada ampla publicidade a terceiro a respeito da
alienação fiduciária, o que torna evidente a grande utilidade prática do
registro, que não é mero formalismo; na realidade, na forma da lei, a
propriedade fiduciária é constituída mediante tal registro. Confira-se, a
propósito, o v. acórdão relativo ao Recurso Extraordinário no 611.639-
RJ, com repercussão geral do tema constitucional, Relator Ministro
Marco Aurélio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1028286-07.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 30.153
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PREQUESTIONAMENTO. O
recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria
versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e
decisão prévios. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
MATÉRIA
LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à
interpretação de normas estritamente legais. PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR
REGISTRO. Surge
constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil no que revela
a possibilidade de ter-se como constituída a propriedade fiduciária
com o registro do contrato na repartição competente para o
licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado
em
21/10/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG
14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016).
Assim sendo, tem-se por lícita a cobrança da tarifa
de registro de contrato de alienação fiduciária perante órgão de trânsito,
pois o serviço foi efetivamente prestado (fls. 36) e a tarifa é no razoável
valor de R$ 121,65, não se verificando abusividade a ser coibida.
Logo, a sentença merece reforma nesse ponto.
4.2 Cumpre, no entanto, confirmar a r. sentença no
pertinente à tarifa de avaliação, também regida pelo julgamento acima
transcrito, Tema 958/STJ, porque não se provou a contratação efetiva de
terceiro avaliador -- sequer o laudo foi juntado aos autos e a ré admitiu
que o documento não foi produzido (fls. 74). A cobrança a esse título
não pode ser justificada com base em mera pesquisa de pendências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1028286-07.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 30.153
financeiras, sem comprovação.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a validade da cobrança a título
de tarifa de registro de contrato perante o órgão de trânsito, no valor de
R$ 121,65, mantida, no mais, a r. sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator